Tribunal: TJPA
Processo: 0804899-12.2021.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804899-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA MOREIRA, LUCICLEIA OLIVEIRA ALVARES MOREIRA

AGRAVADO: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO, TATIANA GENEROSO CAMPOS PINHO BARROSO

PROCURADOR: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, DANOS MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE CONTRATO.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTENTE. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15 PREENCHIDOS DIANTE DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ENCARGOS DO IMÓVEL QUE FICAM A CARGO DO POSSUIDOR ATÉ DEVOLUÇÃO DESTE AOS PROPRIETÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A falta de designação de audiência de conciliação por força da pandemia da COVID-19 não implica nulidade do ato, considerando o atual contexto de crise sanitária e uma vez que é viável a realização de acordo extrajudicial pelas partes ou ainda sua designação posterior.

2. Havendo nos autos elementos probatórios suficientes a indicar a probabilidade do direito alegado pelos autores, consistente nas provas da inadimplência contratual, e restando patente o perigo de dano à parte por força da demora processual, é forçosa a concessão da tutela de urgência requerida, nos termos do art. 300 do CPC/15. Todavia, até a efetiva devolução da posse do imóvel aos proprietários, ficam seus encargos sob responsabilidade do possuidor.

3. recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0804899-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA MOREIRA, LUCICLEIA OLIVEIRA ALVARES MOREIRA

Nome: JOSE AUGUSTO CORREIA MOREIRA
Endereço: Rua Bernal do Couto, 106, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66055-080
Nome: LUCICLEIA OLIVEIRA ALVARES MOREIRA
Endereço: Rua Bernal do Couto, 106, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66055-080

Advogado: RODOLFO MEIRA ROESSING OAB: PA12719-A Endereço: desconhecido

AGRAVADO: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO, TATIANA GENEROSO CAMPOS PINHO BARROSO
PROCURADOR: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES

Nome: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO
Endereço: Avenida Serzedelo Corrêa, 153, - até 547 - lado ímpar, Nazaré, BELéM - PA - CEP: 66035-400
Nome: TATIANA GENEROSO CAMPOS PINHO BARROSO
Endereço: Avenida Serzedelo Corrêa, 153, - até 547 - lado ímpar, Nazaré, BELéM - PA - CEP: 66035-400
Nome: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES
Endereço: Av. 15 de Agosto, 191, Centro, ABAETETUBA - PA - CEP: 68440-000

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO CORREA MOREIRA e LUCICLEIA OLIVEIRA ALVARES MOREIRA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém/PA em 31.03.2021 (
Num. 5272943 - Pág. 2/3), nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, DANOS MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE CONTRATO (processo nº 0822030-67.2021.8.14.0301 – sistema PJE),
movida em seu desfavor por
DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO e TATIANA GENEROSO CAMPOS PINHO BARROSO,
a qual deferiu a liminar, assim decidindo:

Isto posto, com fundamento no art. 300, do CPC, defiro o pedido da autora de tutela de urgência, para determinar a suspensão do contrato de evento 25024897, principalmente quanto a exigibilidade da parcela vincenda, permanecendo os requeridos como responsáveis pelo pagamento de IPTU, Condomínio e quaisquer outras taxas relativas ao imóvel do Edifício Topázio e os autores na posse de seu imóvel situado a Avenida Serzedelo Correa, n° 153 - Apto 1700,bairro Nazaré, bem como que os requeridos se abstenham de incluir o nome dos autores em protesto, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor em face da presunção de sua declaração de insuficiência de recursos e dos documentos acostados na inicial, nos termos do§3º do art. 99 do CPC

Em suas razões recursais (
Num. 5272938 - Pág. 1/18), os agravantes alegaram que laborou em erro o juízo de origem, ao conceder a tutela de urgência requerida, pois os autores foram os reais inadimplentes do contrato de permuta firmado, ao deixaram de fornecer aos réus a posse do imóvel permutado. Negam o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, motivo porque requerem a suspensão da decisão impugnada. Entendem que a decisão deve ser suspensa também por representar um
error in procedendo,
uma vez que sequer foi designada audiência de conciliação. No mérito, requereram a reforma da decisão interlocutória, com revogação da liminar.

Em decisão monocrática de 05.07.2021 (Num. 5461683 - Pág. 1/4), recebi o recurso e deferi o efeito suspensivo tão somente para suspender o capítulo da decisão que determinou aos agravantes que arquem com o IPTU, condomínio e outras taxas relativas ao imóvel ainda sob a posse dos agravados.

Os agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso. Todavia, irresginados com a decisão liminar, interpuseram agravo interno sob o Num. 5711900 - Pág. 1/7, informando que as chaves do imóvel sempre estiveram à disposição dos agravantes na portaria do edifício Topázio, todavia, trazem aos autos conversa via whatsapp entre seu patrono e o patrono da parte diversa, mantida em 19.07.2021, no qual comunica que as chaves estão na portaria. Pleiteam a reforma da decisão monocrática que suspendeu parcialmente os efeitos da liminar, sustentando que não podem ser responsabilizados pelos encargos decorrentes da posse do imóvel.

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo interno sob o Num. 5899252 - Pág. 1/9, refutando as alegações do recorrente e pleiteando a confirmação da decisão monocrática.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em apreciar se restam preenchidos
in casu
os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão do contrato de permuta e promessa de compra e venda firmado entre as partes, o qual foi suspenso em decorrência da suposta inadimplência dos réus e dos vícios redibitórios constatados no imóvel.

Quanto à tutela de urgência, o código de processo civil assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, embora a regra seja a prolação de sentença apenas após a regular tramitação do feito, com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, existem situações excepcionalíssimas, nas quais o Estado-juiz antecipa a tutela (em regra, não satisfativa), como forma de evitar o perecimento do direito buscado por meio da demanda. Em tais casos, a excepcionalidade da situação é aferida a partir do preenchimento dos requisitos legais do dispositivo supra transcrito, que positiva a exigência de
periculum in mora
e
fumus boni iuris
para deferimento da medida. O primeiro diz respeito à necessidade de a demora do processo levar risco ao seu resultado útil ou perigo de dano à parte, o que futuramente pode tornar inócua a tutela judicial. Já o segundo diz respeito à probabilidade do direito, ou seja, a existência de elementos probatórios mínimos produzidos nos autos os quais atribuam verossimilhança às alegações da parte, de modo a legitimar a antecipação da tutela.

Os autores, ora agravados, alegam que firmaram um contrato de permuta com os réus, no qual combinaram a troca de imóveis, o primeiro pertencente aos autores,
medindo 380,47m2de área de construção, sendo 150,55m2 de área de uso comum 229,92m2de área privativa, , situado a Avenida Serzedelo Correa, n° 153 -Apto 1700, bairro: Nazaré, com registro junto ao Cartório de Registro de lm6veis 1°Oficio sob a matricula n° 38438, folha n° 038, livro n° 2-DY, estando livre de qualquer ônus ou litígio, avaliado em R$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) e o segundo, pertencente aos réus, apartamento duplex medindo 691,60m2de área de construção, sendo 201,32m2 de área de uso comum 490,28m2de área privativa, situado a Rua Diogo Moía, n° 1149, bairro: Umarizal, com registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis 2° Oficio sob a matricula n° 273, Ficha n° 273, livro n° 2-HS, avaliado no valor total da permuta em R$1.900.000,00 (Um Milhão e Novecentos Mil Reais). Considerando a diferença de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) entre os dois bens, as partes convencionaram o pagamento parcelado de tal diferença, sendo pago até dia 02.10.2020 a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o valor restante por meio de financiamento junto à CEF.

Efetivamente, foi pago de imediato o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e o restante ficou pendente de empréstimo, o qual somente deixou de ser contraído pelos autores por não terem os réus lhes comunicado acerca da existência de enfiteuse junto ao imóvel de sua propriedade, a qual obstou a transferência de domínio e frustrou a permuta.

Em sede de tutela de urgência, requereram os autores a suspensão do contrato e da exigibilidade da parcela vincenda, bem como a imposição aos réus da responsabilidade pelo pagamento de IPTU, condomínio e quaisquer outras taxas relativas ao imóvel do edifício Tompázio, bem como sua manutenção na posse de seu imóvel. Requereram ainda a proibição de inclusão de seus nomes em registro de protesto pela dívida objeto da lide.

Os réus, ora agravantes, confirmam ter realizado o contrato de permuta com os autores, todavia, negam que as circunstâncias por estes alegadas para fundamentar o pedido de rescisão sejam verídicas. Segundo eles, os autores imitiram-se na posse do apartamento duplex em 04.01.2021, de modo antecipado sem qualquer óbice por parte deles, porém não entregaram a eles o imóvel permutado, o que parece tê-los deixado na posse de ambos os imóveis.

Segundo eles, a enfiteuse já foi resgatada antes mesmo da propositura da ação de origem, não havendo que se falar em mora. Ademais, como alegam ainda não terem obtido a posse do imóvel permutado, entendem que a mora no contrato é imputável aos autores, sendo que a decisão impugnada determinou-lhes a responsabilidade pelo IPTU, condomínio e demais parcelas do imóvel de sua propriedade sem que estejam na posse dele. Alegam ainda vício de procedimento, uma vez que o juízo
a quo
não designou audiência de conciliação, o que violaria as regras processuais, devendo ensejar a suspensão da decisão.

Diante de tal contexto, e entendendo não configurados os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
requerem a suspensão da decisão impugnada, com imediata designação de audiência de conciliação e, no mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal, com a revogação da liminar.

Como provas de suas alegações, juntaram aos autos deste agravo certidão de resgate de enfiteuse relativo ao imóvel no edifício Topázio, realizado em 23.02.2021, porém somente expedida em 08.03.2021 -
Num. 5272944 - Pág. 1; conversa mantida no aplicativo whatsapp, no qual há troca de mensagem com o autor Deomar, indagando a quem deve ser entregue a certidão, em 30.03 - Num. 5272945 - Pág. 1; procedimento relativo ao resgate da enfiteuse - Num. 5272947 - Pág. 1/2 e Num. 5272949 - Pág. 1/2; certidão de registro do imóvel no edifício Topázio, emitida em 20.04.2021, indicando o cancelamento da enfiteuse e a consolidação da propriedade em nome dos réus - Num. 5272950 - Pág. 1/2; ata de assembleia condominial, realizada em 09.02.2021, na qual é referido o problema do excesso de ruídos oriundos da caixa de máquinas dos elevadores do prédio, sem, porém, que seja possível confirmar a autoria do requerimento

- Num. 5272952 - Pág. 1 e Num. 5272958 - Pág. 50/51; comunicação mantida com o autor Deomar, em 28.01.2021, na qual os réus refutam as argumentações relativas ao vício redibitório, indicando o protocolo recibado no mesmo dia, porém sem que seja possível confirmar de onde é o protocolo - Num. 5272953 - Pág. 1/2 e Num. 5272958 - Pág. 53/55; contestação apresentada nos autos de origem, em 31.05.2021 - Num. 5272958 - Pág. 5/31;
instrumento particular de contrato de permuta firmado entre Augusto Correia Moreira e Deomar Alexandre Pinho Barroso, em 01.10.2020

- Num. 5272958 - Pág. 32/37;
print
do portal Transparência, indicando a renda líquida do autor em R$ 25.855,77 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) - Num. 5272958 - Pág. 38/39; nota de análise de título expedida pelo cartório de registro de imóveis do 1º Ofício, no qual são indicadas as pendências necessárias ao registro/averbação da propriedade, dentre as quais, consta a certidão de resgate de enfiteuse, entre outros, em 09.12.2020 - Num. 5272958 - Pág. 40/41 e Num. 5272959 - Pág. 88/89; comprovantes de pagamento do valor de entrada do contrato, sendo o primeiro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) depositados em 12.11.2020, outro transferido ao réu José Augusto em 02.10.2020, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e, o último, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), transferido em 07.12.2020 - Num. 5272959, gerando um montante de apenas R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais) e não R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) alegado pelos autores - Pág. 41/43; notificação expedida em favor dos réus, recebida em 18.01.2020, na qual os autores comunicam a impossibilidade de registro da propriedade do imóvel e, portanto, constituindo os réus em mora - Num. 5272959 - Pág. 44
;
nova notificação expedida em favor dos réus, recebida em 27.01.2021, comunicando acerca do vício redibitório relativo ao barulho excessivo da caixa de máquina dos elevadores -

Num. 5272959 - Pág. 45
; laudo técnico produzido a requerimento dos autores, concluindo pela existência de ruídos excessivos no apartamento duplex objeto da lide, de modo a comprometer a saúde dos ocupantes do imóvel -
Num. 5272959 - Pág. 47/48; laudo técnico produzido a requerimento do condomínio do edifício Topázio, concluindo pela ausência de conforto sonoro na cobertura em virtude dos ruídos causados na sala de máquinas dos elevadores - Num. 5272959 - Pág. 49/58; documentação comprobatória dos gastos dos autores com a posse da cobertura - Num. 5272959 - Pág. 59/86 e Num. 5272959 - Pág. 90/93; email oriundo da Caixa Econômica Federal, em 11.03.2021, no qual é informado ao autor que o contrato relativo ao financiamento do imóvel encontra-se com situação impeditiva, consistente na necessidade de registro do contrato no prazo de 30 (trinta) dias - Num. 5272959 - Pág. 87.

Os agravados, por sua vez, juntaram aos autos conversa via whatsapp mantida entre o patrono dos autores e o patrono dos réus e entre aquele e o zelador do edifício, mantida em 19.07.2021, comunicando a disponibilização das chaves desde sempre na portaria do prédio - Num. 5711901 - Pág. 1/2;
contrarrazões ao agravo interno, refutando as alegações dos agravados e ainda pugnando pela imissão na posse do apartamento objeto da lide
-
Num. 5899252 - Pág. 1/9
; notificação extrajudicial dos réus acerca da devolução do imóvel por meio da entrega de suas chaves na portaria do edifício, em 05.08.2021, entregue em 10.08.2021 - Num. 5995759 - Pág. 1/3 e Num. 5995760 - Pág. 1; requerimento formulado pelos réus, nos autos de origem, pleiteando a imissão na posse do imóvel - Num. 5995761 - Pág. 2/3.

São as provas contidas nestes autos de agravo de instrumento.

Primeiramente, os agravantes alegam a nulidade da decisão impugnada, uma vez que deixou de designar audiência de conciliação, embora esta faça parte do rito ordinário a ser adotado no processamento da demanda. Assim, entendem que cometeu
error in procedendo
o juízo
a quo,
motivo porque pleiteiam a cassação da decisão.

Quanto à alegação, duas considerações entendo cabíveis. Primeiro, sobre o impacto da ausência de designação de audiência de conciliação para fins de aferição da validade da decisão impugnada. E nesse ponto, ressalto que se o ordenamento jurídico autoriza a concessão liminar de tutela de urgência, prescindindo inclusive do contraditório para tanto, muito mais lógico é acreditar que a realização prévia da referida audiência em nada obsta a concessão da tutela questionada (desde que preenchidos os requisitos legais, obviamente), haja vista que em tais contextos, o contraditório será exercido de forma postergada, porém jamais suprimido. Ademais, em sendo interesse das partes a realização de acordo, transacionando sobre os termos da demanda, tal composição é plenamente viável na esfera extrajudicial, vindo a ser requerida sua homologação por meio de petição junto ao juiz da causa.

Segunda consideração diz respeito ao contexto vivido pelo país ao longo da já demorada pandemia da COVID-19. Sabe-se que o isolamento social é o principal meio de contenção do avanço da pandemia e de mitigação de seus estragos. Por tal motivo, nos momentos auges da crise sanitária vivida, se fez necessária a mitigação de diversas normas procedimentais, com vistas a resguardar a saúde pública, a saúde dos magistrados, servidores e dos próprios jurisdicionados, muitas vezes acometidos de comorbidades, as quais tornavam-nos mais suscetíveis ao vírus. Diante disso, a jurisprudência pátria, por inúmeras vezes, referendou a supressão ou mesmo a postergação da realização da audiência de conciliação, com vistas a acatar as normas impostas para combate ao COVID-19, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO 314 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PANDEMIA SARS-COV-2. ISOLAMENTO SOCIAL. AUDIÊNCIA VIDEOCONFERÊNCIA. CONDIÇÕES TÉCNICAS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE REALIZAÇÃO. ADIAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça ressalva a possibilidade de adiamento de atos processuais que não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos. Inteligência dos artigos 3º, § 2º e 6º, § 3º da Resolução 314 do CNJ. 2. A previsão legal de designação de audiência de conciliação (Art. 334 do Código de Processo Civil) exige temperamentos em face da situação excepcional vivenciada pelo mundo em decorrência da pandemia do ?coronavírus? que impõe o isolamento social como forma de evitar o seu contágio e sobretudo no caso em que a parte não possui condições técnicas para participar da referida audiência por videoconferência. 3. Levando em consideração esses difíceis tempos de pandemia por todos vividos e a realidade brasileira de que nem todos tem acesso aos meios de computação, rede mundial de computadores (internet) ou conhecimento tecnológico que os habilitem a participar de audiência por videoconferência de sua residência, impõe-se reconhecer que o adiamento da audiência de conciliação não importará prejuízo às partes que poderão, a qualquer tempo, peticionar nos autos informando a realização de acordo ou comprometimento do trâmite processual, que poderá seguir seu curso normalmente. 4. Agravo de Instrumento provido. (TJ-DF 07280000220208070000 DF 0728000-02.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - DEVIDA - PARTICIPANTES DE GRUPO DE RISCO - VIDEOCONFERÊNCIA - INCABÍVEL - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO. - A concessão de tutela antecipada de urgência depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado pelo agravante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - A Portaria do Conselho Nacional de Justiça nº 61, de 31 de março de 2020, institui a plataforma emergencial de videoconferência para realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento social, decorrente da pandemia Covid-19; todavia, havendo nos autos informação acerca da impossibilidade de realização da audiência, ainda que por videoconferência, deve ser mantida sua suspensão a fim de salvaguardar a saúde das partes - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10180010024396002 Congonhas, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

"CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CONCILIAÇÃO PODERIA SER REALIZADA DIRETAMENTE ENTRE AS PARTES COM A COMUNICAÇÃO NESTES AUTOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. ALEGADO VÍCIO OCULTO. INOCORRÊNCIA. Veículo com vários anos de uso. Tratando-se de aquisição de veículo usado, não se pode esperar que apresentasse condições idênticas às de um veículo novo. Quem efetua um negócio do gênero, sem prévia avaliação de um mecânico de sua confiança, sabe dos riscos que corre, uma vez que é presumível, dada a antiguidade do bem, que este apresente desgastes de peças e necessidade de reparo. Ademais, a descrição dos serviços e peças nas OS de fls. 17 e 18 não indica vício no motor ou câmbio, mas apenas troca e ajustes de itens de manutenção regular e preventiva. Pedido improcedente. Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00. (TJ-SP - RI: 10003000420218260003 SP 1000300-04.2021.8.26.0003, Relator: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Data de Julgamento: 27/07/2021, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 27/07/2021)

Sendo assim, entendo que não há qualquer vício na decisão impugnada apto a torna-la nula, ao menos no que diz respeito à supressão da audiência de conciliação.

No que diz respeito à inadimplência dos agravantes quanto ao contrato de promessa de compra e venda firmado em 01.10.2020 (Num. 5272958 - Pág. 32/37), entendo que restou demonstrado nos autos, a preencher o requisito legal do
fumus boni iuris
, senão vejamos. Referido contrato teve de fato como objeto a permuta entre os dois imóveis e o pagamento da quantia remanescente de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a ser paga pelos autores e, em sua cláusula 4.5 dispôs:

Cláusula 4.5. Cada um dos PERMUTANTES responde pela evicção do bem que deu em permuta, bem como, declara que o imóvel está livre e desembaraçado de qualquer ônus, pendências ou gravames ou qualquer outro impedimento que impossibilite a posse e a propriedade do PERMUTANTE.

Mais à frente, em sua cláusula 4.5.1, determinou:

Cláusula 4.5.1. Caso haja qualquer restrição ao direito integral de um dos PERMUTANTES implicará no descumprimento, rescisão e aplicação da penalidade prevista na cláusula quinta

Ocorre que, ao contrário do disposto em referidas cláusulas contratuais, o imóvel permutado, situado a Rua Diogo Moía, n° 1149, bairro: Umarizal, com registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis 2° Oficio sob a matricula n° 273, Ficha n° 273, livro n° 2-HS, avaliado no valor total da permuta em R$1.900.000,00 (Um Milhão e Novecentos Mil Reais), possuía em seu registro um gravame, consistente em enfiteuse.

Embora suprimida no atual código civil de 2002, a enfiteuse era regida, ao tempo do código civil de 1916, por seu art. 678 e subsequentes, que dispunham:

Art. 678. Dá-se a enfiteuse, aforamento, ou emprazamento, quando por ato entre vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui à outro o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa, que o adquire, e assim se constitui enfiteuta, ao senhorio direto uma pensão, ou foro, anual, certo e invariável.

[...]

Art. 683. O enfiteuta, ou foreiro, não pode vender nem dar em pagamento o domínio útil, sem prévio aviso ao senhorio direto, para que este exerça o direito de opção; e o senhorio direto tem trinta dias para declarar, por escrito, datado e assinado, que quer a preferência na alienação, pelo mesmo preço e nas mesmas condições.

Se dentro do prazo indicado, não responder ou não oferecer o preço da alienação, poderá o foreiro efetuá-la com quem entender.

[...]

Art. 693. Todos os aforamentos, salvo acôrdo entre as partes, são resgatáveis vinte anos depois de constituídos, mediante pagamento de vinte pensões anuais pelo foreiro, que não poderá, no seu contrato, renunciar o direito ao resgate, nem contrariar as disposições imperativas dêste capítulo.

O código civil de 2002 deixou de tutelar referido direito real, porém reconheceu a validade das enfiteuses já constituídas, assim determinando em suas disposições finais e transitórias:

Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior,
Lei n
o
3.071, de 1
o
de janeiro de 1916
, e leis posteriores.

§ 1
o
Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso:

I - cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o valor das construções ou plantações;

II - constituir subenfiteuse.

§ 2
o
A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial.

Trata-se de direito real reconhecido pela legislação civil de 1916, nos termos do antigo art. 674 e, portanto, representa sim um gravame, o qual impediria a alienação do imóvel a terceiros sem prévia anuência de seu senhorio (conforme já transcrito art. 683 do antigo diploma civil), que, nos termos da certidão de Num. 5272944 - Pág. 1, seria a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM.

Significa dizer, a existência de enfiteuse gravando o imóvel objeto da permuta, de fato, obstou a transferência da propriedade para o nome dos autores, como indica o email encaminhado pela Caixa Econômica Federal de Num. 5272959 - Pág. 87 e ainda a nota de análise de título expedida pelo cartório de registro de imóveis do 1º Ofício, no qual são indicadas as pendências necessárias ao registro/averbação da propriedade, dentre as quais, consta a certidão de resgate de enfiteuse, entre outros, em 09.12.2020 - Num. 5272958 - Pág. 40/41 e Num. 5272959 - Pág. 88/89. Por tal motivo, foi obstado também o financiamento necessário à concretização da compra do imóvel.

Considerando que o contrato foi firmado em 01.10.2020 e o cancelamento da enfiteuse se deu somente em 15.04.2021, com a averbação da certidão de resgate (esta expedida em 31.03.2021) - Num. 5272950 - Pág. 1/2, entendo, a partir de uma análise sumária do conjunto probatório dos autos, que houve o inadimplemento contratual por parte dos réus, ora agravantes, os quais descumpriram a cláusula 4.5, o que pode vir a justificar a rescisão contratual. Quanto ao tema, diz o diploma civil:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Embora os autores não possam alegar desconhecimento da enfiteuse, pois esta encontrava-se registrada na matrícula do imóvel, ela de fato obstou a alienação do bem, nos termos pactuados em contrato, enquanto os seus proprietários comprometeram-se a apresentar o imóvel desembaraçado de qualquer ônus ou gravame.

Quanto à possibilidade de rescisão contratual diante da impossibilidade de transferência da propriedade do imóvel por gravames sobre ele, tem decidido a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DANO MORAL. RESSARCIMENTO. READEQUAÇÃO DOS ONUS SUCUMBENCIAIS. 1. A aquisição do imóvel deve ser desfeita, porque o adquirente não conseguiu registrar o imóvel em seu nome (e averbar o respectivo pacto de alienação fiduciária na matrícula) porque havia gravames na matrícula do imóvel, de incumbência da incorporadora. Por tal fato, ocorreu a impossibilidade da conclusão do negócio. 2. Evidenciado o inadimplemento absoluto da avença - por não ser possível atender a seu objeto em razão da culpa dos 15 primeiros réus - é cabível o pedido de rescisão do contrato para devolver as partes aos seus lugares pretéritos. 3. Cabível indenização por danos morais. A parte autora, ao ter ciência que poderia ter perder a posse sobre o referido bem (ante a penhora averba na matrícula), certamente experimentou violações concretas aos seus direitos de personalidade, principalmente o resguardo da sua moradia, da sua intimidade e da sua privacidade. O fato de poder ser despejada do local de sua própria morada certamente retira de qualquer pessoa a serenidade de um repouso garantido. A reparação, portanto, é devida. 4. Readequação dos ônus sucumbenciais. 5. Improvido apelo dos réus. Parcialmente provido apelo da parte autora. (TRF-4 - AC: 50656438020154047100 RS 5065643-80.2015.4.04.7100, Relator: MARCOS JOSEGREI DA SILVA, Data de Julgamento: 19/02/2020, QUARTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. EXISTÊNCIA DE GRAVAME. DIREITO DE USO EM FAVOR DE TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE BOA-FÉ. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. 1. No caso dos autos, resta incontroverso que o desfazimento do negócio derivou da existência de cláusula de direito de uso do imóvel negociado em favor de terceiro, circunstância não informada ao promitente comprador, seja pelos promitentes vendedores, seja pelo corretor que intermediou o contrato. 2. Evidenciada omissão relevante quanto à real situação do imóvel negociado que autorizava a rescisão do contrato por culpa dos requeridos e, por consequência, a incidência da multa prevista no contrato. Inobservância do dever de boa-fé contratual. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073168197, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/09/2017). (TJ-RS - AC: 70073168197 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 26/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM LOTEAMENTO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PENHORA INCIDENTE SOBRE O LOTE ADQUIRIDO A JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO – INVIABILIDADE – PENHORA QUE RECAIA SOBRE PARTE IDEAL DO IMÓVEL E QUE, POSTERIORMENTE, ACABOU INCIDINDO SOBRE O LOTE OBJETO DO CONTRATO – RECEIO JUSTIFICADO DO COMPRADOR DE QUE O GRAVAME PUDESSE INVIABILIZAR O CONTRATO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – MULTA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA JUSTIFICADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO VENDEDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0008313-30.2019.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA - J. 11.05.2021) (TJ-PR - APL: 00083133020198160044 Apucarana 0008313-30.2019.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 11/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021)

Nesses termos, os elementos probatórios até então apreciados parecem militar em favor das alegações dos autores, de modo a configurar o
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência e, assim, à suspensão dos efeitos do contrato, com retorno ao
status quo ante
, o que implica a retomada da posse dos imóveis por seus respectivos proprietários, ficando cada possuidor responsável por seus encargos até a data da efetiva devolução da posse, como decidido anteriormente. Em suma, não assiste razão aos recorrentes, sendo correta a decisão liminar, motivo porque a mantenho.

Em relação à controvérsia a respeito da devolução da posse do apartamento duplex, em que pesem as alegações dos autores, ora agravados, no sentido de que as chaves sempre estiveram à disposição dos réus, entendo que a ciência inequívoca de tal disponibilidade junto à portaria do edifício somente lhes foi dada (aos réus) por meio da mensagem via aplicativo whatsapp encaminhada em 19.07.2021 (Num. 5711901 – Pág. 1/2), apresentada como anexo ao agravo interno, logo tal data há de ser considerada como marco para a modificação da posse do imóvel, eis que retornou à disposição de seus proprietários e, assim, devolução de seus encargos aos mesmos, motivo porque confirmo a liminar anteriormente deferida, para determinar que até o momento da efetiva devolução das chaves e ciência dos réus, os encargos ficaram a cargo dos autores.

Por oportuno, deixo de apreciar o pedido de imissão na posse do imóvel, o qual compete ao juízo de origem, no exercício de sua competência originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tão somente para reconhecer a responsabilidade dos agravados quanto aos encargos do imóvel até a efetiva disponibilização das chaves do imóvel ocorrida em 19.07.2021, eis que a partir de tal data a sua posse retornou aos proprietários, mantendo a decisão em seus demais termos, uma vez que preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, consoante fundamentação supra. Diante do presente julgamento, resta prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 27/10/2021